Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 39396719. Retifique-se a autuação para incluir SONIA TELES DE BULHÕES, EDWIRGES ALBINO DA SILVA, ELIZABETH ALBINO DA SILVA, EDILBETE ALBINO DA SILVA e JANAÍNA ALBINO BATISTA COELHO como agravadas. Após, intimem-se a se manifestarem no prazo legal e, decorrido o prazo, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403